Tribunal: STF
Processo: ADI 8
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. RESOLUÇÃO 293-C, de
01.11.88, do Conselho Interministerial de Preços: reajuste de preços.
ALTERAÇÃO POSTERIOR. LIBERAÇÃO DOS PREÇOS.
            I. - Liberação dos preços industriais dos medicamentos da
linha  humana  constantes  da  Resolução  293-C,  de  01.11.88,  pela
Portaria  da Secretaria Executiva  do MEFP n.  37, de 11.05.92, certo
que,  anteriormente, os preços  foram objeto de modificações mediante
resoluções  ou  portarias.   Perda  do  objeto   da  ação  direta  de
inconstitucionalidade.
            II. - ADIn julgada prejudicada.